Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-92.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000174-92.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATO BATISTA PEREIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DOS ENTES MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública, a condenação em honorários sucumbenciais é cabível, na medida em que a Defensória Pública do Estado da Bahia é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ, nada impedindo, todavia, que o Município de Brumado seja condenado. Vencido o ente municipal, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial, considerando não pertencer, a referida instituição, ao ente público réu, o Município de Brumado. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, tendo surgido após o advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que tais dispositivos não poderiam ter sido desconsiderados pelo Tribunal Superior na formação do precedente. A norma inserta no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) não isenta do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência as pessoas jurídicas de direito público pertencentes a outros entes federativos, tendo o Estado da Bahia, no exercício da sua competência legislativa, concedido a benesse tão somente aos órgãos integrantes da sua estrutura. Prevalece, portanto, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, sem que isso implique inobservância do referido diploma legal, tampouco violação à autonomia dos entes federativos ou à competência legislativa do Estado da Bahia. Os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, são devidos à Defensoria Pública da Bahia, exceto em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado. Sentença reformada apenas de relação à condenação do ente municipal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000174-92.2019.8.05.0032, em que é Apelante Renato Batista Pereira representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados o Estado da Bahia e o Município de Brumado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ___________________Relatora ____________________Procurador de Justiça